Tribunal: TJMT
Processo: 1028203-97.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028203-97.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON SILVA SALES - CPF: 702.509.691-14 (APELADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (APELADO), THIAGO HENRIQUE DE JESUS BARBOSA - CPF: 072.003.941-06 (APELADO), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (TESTEMUNHA), JOAB FERNANDES DE MORAES - CPF: 007.940.101-56 (TESTEMUNHA), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TESTEMUNHA), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/2276-01 (VÍTIMA), JOAB FERNANDES DE MORAES - CPF: 007.940.101-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON SILVA SALES - CPF: 702.509.691-14 (APELANTE), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE DE JESUS BARBOSA - CPF: 072.003.941-06 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE DE JESUS BARBOSA - CPF: 072.003.941-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE ANDERSON SILVA SALES, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recursos de apelação. Furto qualificado tentado. Rompimento de obstáculo. Escalada. Concurso de agentes. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Prisão em flagrante. Laudo pericial. Depoimentos policiais. Declaração judicial de corréu corroborada por prova independente. Dosimetria. Repouso noturno valorado na primeira fase. Tema 1087/STJ. Qualificadoras remanescentes. Ausência de
bis in idem
. Tentativa.
Iter criminis
avançado. Redução em 1/3. Confissão espontânea e reincidência. Compensação integral. Substituição da pena privativa de liberdade. Inviabilidade em relação ao condenado reincidente. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo do apelante reincidente desprovido. Recurso defensivo do segundo apelante parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

2. Fatos relevantes. A conduta foi praticada durante a madrugada, mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, com ingresso em estabelecimento comercial e dano ao sistema de monitoramento. A subtração de valores do cofre não se consumou em razão do acionamento do alarme e da intervenção policial.

3. O Ministério Público pleiteia a valoração negativa do repouso noturno e das qualificadoras remanescentes na primeira fase da dosimetria, bem como a redução da fração de diminuição pela tentativa. A defesa do apelante reincidente requer a preponderância da confissão espontânea sobre a reincidência e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa do segundo apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitiva em relação ao segundo apelante; (ii) definir se os depoimentos policiais e a declaração judicial de corréu, em conjunto com a prova pericial e os demais elementos dos autos, sustentam a condenação; (iii) verificar se o repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável no furto qualificado; (iv) definir se as qualificadoras remanescentes podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria; (v) estabelecer a fração adequada de redução pela tentativa; e (vi) analisar a compensação entre confissão espontânea e reincidência, bem como o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório policial e laudo pericial de local de crime, que constatou rompimento de estruturas de alvenaria, formação de passagem entre imóveis, acesso ao interior do estabelecimento e dano ao sistema de monitoramento eletrônico.

6. A autoria em relação ao segundo apelante decorre de conjunto probatório harmônico. O acusado foi localizado escondido em terreno contíguo à rota de acesso e evasão indicada pelos vestígios materiais. A localização no cenário dos fatos, o estado das vestes, os danos constatados no local e os relatos policiais afastam a tese de presença casual nas imediações.

7. Os depoimentos policiais possuem aptidão probatória quando prestados de forma coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. No caso, os relatos foram corroborados pela prova pericial, pelas declarações do representante da vítima, pelos objetos apreendidos e pela confissão judicial de corréu.

8. A declaração judicial de corréu não foi utilizada de forma isolada. O relato apenas reforça os demais elementos probatórios, pois houve admissão da empreitada criminosa, indicação do objetivo de subtrair o cofre, referência à atuação em grupo e confirmação da presença do segundo apelante no deslocamento até o local e no terreno em que ocorreram as prisões.

9. A pluralidade de qualificadoras autoriza a utilização de uma delas para qualificar o delito e das remanescentes na primeira fase da dosimetria, sem
bis in idem
.

10. O repouso noturno não incide como causa de aumento no furto qualificado, conforme o Tema Repetitivo n. 1087 do STJ. A prática do delito durante a madrugada, contudo, pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável quando evidencia menor vigilância e maior facilidade para a execução.

11. A redução da pena pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. A fração de 1/3 mostra-se adequada porque houve superação de barreiras físicas, rompimento de estruturas, ingresso no estabelecimento, dano ao sistema de monitoramento e acesso à área administrativa, sendo a consumação impedida por intervenção externa.

12. A confissão espontânea e a reincidência admitem compensação integral na segunda fase da dosimetria. A jurisprudência não estabelece preponderância automática da confissão sobre a reincidência.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada em relação ao apelante reincidente, diante da reincidência e das circunstâncias concretas da execução, marcada por prévio ajuste, atuação durante a madrugada, escalada, rompimento de obstáculo, dano ao sistema de monitoramento e estágio avançado da execução.

14. O pedido subsidiário do segundo apelante relativo à substituição da pena carece de interesse recursal, pois a medida já havia sido concedida na sentença.

III. Dispositivo e tese

15. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo do primeiro apelante desprovido. Recurso defensivo do segundo apelante parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por prova pericial, declarações da vítima e demais elementos dos autos, são idôneos para sustentar condenação criminal. 2. A declaração de corréu pode reforçar o juízo condenatório quando não atua de forma isolada e encontra respaldo em prova independente. 3. No furto qualificado, a pluralidade de qualificadoras permite a utilização de uma para qualificar o delito e das remanescentes na primeira fase da dosimetria, sem
bis in idem
. 4. O repouso noturno não incide como causa de aumento no furto qualificado, mas pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável. 5. A fração de redução pela tentativa deve guardar relação inversa com o
iter criminis
percorrido. 6. A confissão espontânea e a reincidência admitem compensação integral, sem preponderância automática da atenuante sobre a agravante.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “c”, e § 3º, 44, II e III, §§ 2º e 3º, 59, 67, 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV; CPP, arts. 155, 366, 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos n. 585 e 1087; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 8 e 46; TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1000268-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026; TJMT, ApCrim n. 0002042-72.2019.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, ApCrim n. 1005050-98.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, ApCrim n. 1015177-09.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1000341-45.2023.8.11.0026, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 14.04.2026; TJMT, ApCrim n. 0002098-25.2018.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.03.2025; TJMT, ApCrim n. 1043103-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por
Rodrigo Cebalho de Oliveira
e por
Anderson Silva Sales
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 343205003).

A
Rodrigo
foi imposta a pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, sem substituição da reprimenda corporal, em razão da reincidência. A
Anderson
foi aplicada a pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa, a utilização das qualificadoras remanescentes para exasperação da pena-base e a redução da fração de diminuição aplicada pela tentativa, ao argumento de que o
iter criminis
foi percorrido de forma substancial, com o consequente recrudescimento das reprimendas impostas aos réus (Id. 343205005).

A defesa de
Rodrigo
, por sua vez, insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que a confissão espontânea, por ter sido utilizada para fundamentar o édito condenatório, deve preponderar sobre a agravante da reincidência. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que a reincidência não constitui óbice absoluto à concessão do benefício (Id. 343205009).

Quanto a
Anderson
, a defesa busca a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar, com segurança, sua participação na empreitada criminosa. Subsidiariamente, requer a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (Id. 343205010).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, manifestando-se a defesa pelo desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da dosimetria fixada na sentença (Id. 343205012), enquanto o Ministério Público rebateu os apelos defensivos, pugnando pela preservação das condenações e pelo afastamento das teses suscitadas por
Rodrigo
e
Anderson
(Id. 343205015 e Id. 343205016).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do apelo ministerial, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA. I – RECURSOS DEFENSIVOS. 1. Apelo de Anderson Silva Sales. (1.1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). Inviabilidade. Materialidade comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial. Autoria demonstrada por prisão em flagrante no local dos fatos, depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e delação do corréu em juízo, harmônica com o conjunto probatório. Standard probatório suficiente à condenação. Impossibilidade de incidência do princípio in dubio pro reo. (1.2) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Benefício já concedido na sentença. 2. Apelo em favor de Rodrigo Cebalho de Oliveira. (2.1) Pretendida preponderância da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência. Descabimento. Circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67 do CP), admitida compensação, mas não supremacia automática da atenuante. Jurisprudência consolidada. (2.2) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Réu reincidente. Óbice previsto no art. 44, II, do Código Penal. Precedentes do STJ. II – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (1) Valoração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria. Procedência. Embora incabível a aplicação cumulativa da majorante do §1º do art. 155 do CP com o furto qualificado, a circunstância de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno pode ser valorada negativamente como circunstância judicial (art. 59 do CP), diante da maior reprovabilidade da conduta. (2) Utilização das qualificadoras remanescentes para exasperação da pena-base. Viabilidade. Existindo pluralidade de qualificadoras, admite-se a utilização de uma para qualificar o delito e das demais para negativar circunstâncias judiciais na primeira fase, sem configuração de bis in idem. Entendimento pacífico do TJMT e do STJ. (3) Readequação da fração de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). Cabimento. Iter criminis percorrido de forma substancial, com rompimento de obstáculos, escalada e ingresso no interior do estabelecimento, sendo os agentes surpreendidos em fase avançada da execução. Inadequação do patamar máximo de redução. Necessidade de fração proporcional ao grau de aproximação da consumação. CONCLUSÃO: Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento da apelação ministerial, com o consequente redimensionamento e recrudescimento das penas impostas aos réus.”
(Id. 346239391).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Rodrigo Cebalho de Oliveira
e
Anderson Silva Sales
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo a acusação, os réus, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tentaram subtrair coisa alheia móvel pertencente à Drogaria Drogasil, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A peça acusatória descreve a dinâmica fática nos seguintes termos:

“(...)

Consta no procedimento investigatório que, no dia 07 de março de 2022, por volta das 02h40min, na Drogaria Drogasil, situada na Avenida Filinto Müller, Bairro Centro, em Várzea Grande/MT, os denunciados RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e ANDERSON SILVA SALES, previamente ajustados e em unidade de desígnios com Thiago Henrique de Jesus Barbosa, mediante escalada e destruição de obstáculo, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel, pertencente à empresa Drogasil, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o gerente da drogaria Drogasil, Joab Fernandes, foi informado pela empresa de monitoramento de segurança que o alarme da sala da gerência foi disparado e o circuito das câmeras de segurança desligado.

A polícia militar foi acionada e se deslocou até o estabelecimento comercial. Ao se aproximarem da drogaria visualizaram um veículo VW Gol, de cor branca, placa OBO-6G08, parado em frente a drogaria. Ao perceber a aproximação da viatura, Thiago, motorista do veículo, empreendeu fuga.

A guarnição policial iniciou o acompanhamento do veículo com sinais de luzes e pedido de parada, no entanto Thiago não parou o veículo, sendo necessário acionar uma equipe policial de apoio que realizou a abordagem.

Em busca pessoal nada foi encontrado, no entanto, na busca veicular, os policiais localizaram uma talhadeira suja, utilizada para romper revestimentos de tijolos e concreto (termo de apreensão à ID. 93713917 – Pág. 1).

Enquanto isso, outra guarnição retornou para drogaria, ocasião em que constataram que a drogaria havia sido arrombada. Após diligências, verificaram que a dinâmica para o arrombamento se deu a partir do rompimento de um muro de uma escola que fazia divisa com a drogaria, sendo localizada entre a drogaria e a escola uma chave de fenda (termo de apreensão à ID. 93713917 - Pág. 1).

Ato contínuo, os policiais adentraram na drogaria através do buraco que os denunciados haviam feito na parede, sendo constatado que a drogaria estava revirada e os fios dos equipamentos de segurança estavam rompidos. Ademais, a abertura do cofre havia sido forçada.

Assim, os policiais continuaram com as diligências em um terreno localizado ao lado da escola arrombada, onde obtiveram êxito em localizar os denunciados Rodrigo e Anderson escondidos no meio de escombros, todos sujos de poeira das paredes arrombadas. Indagados sobre os fatos, os denunciados confirmaram, de forma extraoficial, serem os autores do crime.

Em interrogatório na Delegacia de Polícia, os denunciados se reservaram no direito de permanecerem em silêncio.

Realizado o laudo pericial do crime, foi constatado que os denunciados escalaram o muro do colégio e foram até o muro que de divisa com a drogaria, onde abriram um buraco utilizando de instrumento rígido (alavanca, picareta) e força física. Assim, adentraram no terreno da empresa e abriram um buraco na alvenaria, acessando o interior do estabelecimento, onde danificaram o sistema de monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e ANDERSON SILVA SALES, como incursos nas condutas previstas nos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, motivo pelo qual requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação dos denunciados para responderem à acusação, de modo que sejam processados e, ao final, condenados, fixando-se o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (Equipamentos de segurança, fios de conexão, e sensor do cofre e reparação das paredes da loja), nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Por fim, que sejam ouvidas na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

(...)”
(Id. 343204865, pp. 1-3).

A denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2022 (Id. 343204871).

Houve, posteriormente, aditamento da exordial acusatória para inclusão de
Thiago Henrique de Jesus Barbosa
no polo passivo da ação penal (Id. 343204910), recebido em 31 de julho de 2023 (Id. 343204911).

Como
Thiago
foi citado por edital, não compareceu aos autos nem constituiu advogado, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a ele, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, prosseguindo-se a ação penal quanto a
Rodrigo
e
Anderson
(Id. 343204999).

Encerrada a instrução, o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Rodrigo
e
Anderson
pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 343205003).

De início, examino a pretensão absolutória deduzida em favor de
Anderson Silva Sales
, por ser prejudicial às demais insurgências defensivas.

A defesa sustenta que a condenação não estaria amparada em prova segura da participação do acusado, pois teria sido fundada, essencialmente, na palavra do corréu
Rodrigo Cebalho de Oliveira
e nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Com base nisso, requer a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n. 317.3.2022.3781 (Id. 343202510), pelo boletim de ocorrência n. 2022.60150 (Id. 343202512), pelo termo de exibição e apreensão n. 2022.16.85461 (Id. 343202516), pelo relatório policial n. 2022.7.73508 (Id. 343204854) e, sobretudo, pelo laudo pericial de local de crime n. 2.05.2022.002355-01 (Id. 343204870), que constatou sinais recentes de arrombamento, rompimento de estruturas de alvenaria, formação de passagem entre os imóveis, acesso ao interior do estabelecimento comercial e danificação do sistema de monitoramento eletrônico.

O quadro pericial é compatível com a tentativa de subtração narrada na denúncia, praticada mediante escalada e rompimento de obstáculo, e encontra reforço nos demais elementos documentais e orais dos autos.

A autoria, quanto a
Anderson
, também emerge de acervo probatório harmônico, coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Não se trata, como pretende a defesa, de condenação assentada na mera presença do acusado nas imediações do estabelecimento comercial, tampouco em presunção decorrente de abordagem casual.
Anderson
foi localizado escondido em terreno contíguo à escola que fazia divisa com a drogaria, precisamente na rota de acesso e evasão indicada pelos vestígios materiais colhidos no local.

Essa circunstância deve ser examinada em conjunto com o acionamento do sistema de segurança durante a madrugada, a fuga do Volkswagen/Gol que estava parado em frente à drogaria, a apreensão de ferramenta suja no automóvel, os buracos abertos no muro da escola e na parede da farmácia, os danos ao sistema de vigilância, o acesso à sala da administração e o estado das vestes dos acusados, sujas de poeira semelhante à existente nos pontos de arrombamento.

Na fase inquisitorial, o policial militar
Wagner Coletti Duarte
descreveu a sequência da ocorrência: acionamento pelo CIOSP em razão do desligamento do sistema de monitoramento da farmácia; fuga do Volkswagen/Gol que se encontrava em frente ao estabelecimento; localização de ferramenta aparentemente utilizada momentos antes; constatação dos danos estruturais; e prisão de
Rodrigo
e
Anderson
escondidos em terreno vizinho, ambos com vestes sujas de poeira compatível com a encontrada nos buracos abertos nas paredes.

O agente também registrou que, após a abordagem, os suspeitos confirmaram informalmente a autoria do delito. Tal referência não é tomada como confissão formal nem como fundamento autônomo da condenação, mas apenas como elemento de reforço, valorado com a cautela própria dos informes colhidos na fase policial e em conjunto com as provas judicializadas e os vestígios materiais.

Confira-se:

“(...) QUE FOI IRRADIADO VIA CIOSP PARA DESLOCAR ATE A DROGASIL DA AVENIDA FILINTO MULLER, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, AS CÂMERAS DE SEGURANÇA E O ALARME HAVIAM SIDO DESLIGADOS; QUE, DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A GU PM DA VTR A75 AO APROXIMAR DO LOCAL VISUALIZOU UM VEICULO VW GOL, COR BRANCA, OBO-6G08 PARADO EM FRENTE A DROGARIA, E ESTE AO PERCEBER A VTR, EMPREENDEU FUGA EM ALTA VELOCIDADE; QUE, NESTE MOMENTO FOI DADO INICIO AO ACOMPANHAMENTO COM LUZES E SINAIS SONOROS, PORÉM NÃO OBEDECEU AS ORDENS DE PARADA, CONTINUANDO EM FUGA COM EXCESSO DE VELOCIDADE, COLOCANDO EM RISCO A SUA PRÓPRIA VIDA E A DE TERCEIROS; QUE, EM CONCOMITANTE AO ACOMPANHAMENTO, A GU PM SOLICITOU APOIO VIA RADIO, ONDE A VTR DO OFICIAL DE ÁREA OBTEVE ÊXITO EM ABORDAR O VEICULO NA ROTATÓRIA DO VÁRZEA GRANDE SHOPPING; QUE, FOI FEITO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, NADA FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO THIAGO, PORÉM AO SER FEITA A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO NO BANCO DIANTEIRO, UMA TALHADEIRA OU ALAVANCA (SUJA) APARENTANDO TER SIDO UTILIZADA MOMENTOS ANTES; QUE, POSTERIORMENTE A SUA ABORDAGEM, AS GUARNIÇÕES RETORNARAM A DROGARIA, ONDE REALIZARAM O CERCO; QUE, FIZEMOS O ADENTRAMENTO A UMA ESCOLA ABANDONADA QUE FAZ FUNDOS COM A DROGARIA E VISUALIZADO QUE NA PAREDE DA ESCOLA HAVIA UM BURACO QUE DÁ ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA DROGASIL, E TAMBÉM FOI VERIFICADO UM OUTRO BURACO EM UMA DAS PAREDES DO ESTABELECIMENTO, SENDO QUE ENTRE O CAMINHO DA ESCOLA COM A DROGARIA FOI ENCONTRADO UMA CHAVE DE FENDA; QUE, FORA FEITO O ADENTRAMENTO NA DROGARIA ATRAVÉS DO REFERIDO BURACO, E VERIFICADO QUE A MESMA ESTAVA REVIRADA, COM VÁRIOS EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DANIFICADOS, BEM COMO FIOS CORTADOS E INDÍCIOS DE QUE HAVIAM FORÇADO O COBRE DO ESTABELECIMENTO, TENDO EM VISTA A FECHADURA ESTAR PARCIALMENTE DANIFICADA; QUE, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE CRIME, AS GUARNIÇÕES REALIZARAM VARREDURA EM UM TERRENO AO LADO DA ESCOLA ABANDONADA, ONDE
HOMIZIADOS EM ENTULHOS
, QUE SE ENCONTRAVAM PELO LOCAL,
FORAM LOCALIZADOS OS SUSPEITOS RODRIGO E ANDERSON COM AS VESTES SUJAS DE POEIRA, SEMELHANTES AS ENCONTRADAS EM AMBOS OS BURACOS
; QUE, DURANTE ENTREVISTA AOS SUSPEITOS, OS APARELHOS CELULARES DO SUSPEITO THIAGO E RODRIGO, RECEBIAM INSISTENTEMENTE LIGAÇÕES, PORÉM RECUSARAM-SE A DAR INFORMAÇÕES SOBRE QUEM AS FAZIA; QUE, DURANTE A ABORDAGEM FOI VERIFICADO QUE O SUSPEITO RODRIGO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (N° 0319081623), A QUAL ENCONTRA-SE DESLIGADA, QUE FEITO A SUA CHECAGEM VIA CIOSP FOI CONTATADO VÁRIAS PASSAGENS CRIMINAIS PELOS ART. 121, ART. 157 E ART. 155; QUE, FEITO A CHECAGEM DO SUSPEITO ANDERSON FOI VERIFICADO QUE TAMBÉM POSSUI VÁRIAS PASSAGENS CRIMINAIS PELOS ART. 157, ART. 155 E OUTROS; QUE,
INDAGADOS A RESPEITO DO FATO, CONFIRMARAM SEREM OS AUTORES DO CRIME
, E QUE SEGUNDO O SUSPEITO THIAGO, HAVIA UM QUARTO INDIVIDUO DE ALCUNHA "LELECO" E QUE EM SEU APARELHO CELULAR TERIA CONTATO E CONVERSAS COM O MESMO; QUE, O REPRESENTANTE DA DROGARIA, SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E AO ADENTRAR CONSTATOU QUE OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, A PAREDE E FIOS HAVIAM SIDO DANIFICADOS E QUE A FECHADURA DO COFRE HAVIA SIDO FORÇADA; QUE, DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DE B.O. E PROVIDENCIAS CABÍVEIS; QUE, O SUSPEITO THIAGO E ANDERSON FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS; QUE, O SUSPEITO RODRIGO APRESENTA ESCORIAÇÕES NAS MÃOS E ATRÁS DA ORELHA ESQUERDA, QUE SEGUNDO ELE, PROVENIENTES DE SUA TENTATIVA DE FUGA AO PULAR MUROS E ADENTRAR O TERRENO COM ENTULHOS; QUE, O VEICULO VW GOL FOI APREENDIDO E ENCAMINHADO AO PÁTIO DA VIP LEILÕES; QUE, OS APARELHOS CELULARES DOS SUSPEITOS FORAM APREENDIDOS E VINCULADOS A ESTE B.O. PARA AVERIGUAÇÃO E PERICIA DA AUTORIDADE COMPETENTE. (...)”
(Id. 343202513, pp. 1-3).

Em juízo,
Wagner
confirmou o núcleo essencial da ocorrência. Relatou que a equipe foi acionada porque o sistema de monitoramento da farmácia havia sido desligado; que um Gol branco empreendeu fuga ao perceber a presença policial; que, durante a busca veicular, foi localizada ferramenta suja de poeira/cimento; e que, no retorno ao local, os policiais encontraram buracos na escola e na parede da farmácia, além de danos internos no estabelecimento.

Também esclareceu que dois indivíduos foram encontrados escondidos em terreno vizinho, após passarem pelo terreno da farmácia e pela escola, ambos sujos com material semelhante à poeira de construção existente no cenário do arrombamento:

“(...)
Wagner
: Era madrugada, foi radiado via CIOSP que o sistema de monitoramento da farmácia Drogasil havia sido desligado, tinha perdido o sinal. Uma guarnição deslocou lá para verificar, e nesse meio tempo verificou um veículo Gol de cor branca, e que ao perceber a presença da guarnição evadiu do local. De imediato, a guarnição passou as características via rádio informando que o veículo tinha saído em direção ao aeroporto. Minha guarnição tava próximo do batalhão e quando a gente chegou ali na estacionamento do batalhão, verificou o mesmo veículo com as características passadas, em alta velocidade sentido do aeroporto. Fizemos um acompanhamento, sinais sonoros e luminosos, conseguimos abordar ele na rotatória do Shopping. Fizemos uma busca pessoal no condutor do veículo, não foi encontrado nada. E no veículo localizamos aí uma ferramenta, tipo aquelas talhadeiras, tava suja de pó, de poeira, de cimento. Diante da situação, a gente deslocou junto com o veículo e com o condutor para as proximidades aí da farmácia. As demais guarnições de serviço, onde a gente fez o cerco, e tinha uma escola, não sei se ela está em desuso, está abandonada, nos fundos da farmácia. Fizemos uma varredura no interior da escola e próximo aí do muro que dá a dividida da farmácia com a escola, foi verificado um vão, um buraco, e visualmente atravessamos esse vão, e nesse, e verificamos que também havia um buraco na farmácia. Adentramos aí no interior do estabelecimento, verificamos que ela tava bastante danificada, fios cortados e tinha um cofre, e ele estava parcialmente danificado, onde tentaram, haviam tentado fazer a abertura. Diante de todo esse cerco aí, continuamos fazendo a busca, localizamos uma ferramenta, se não engano aquelas chaves de fenda, aquelas grandes, nas proximidades, e num terreno do lado após aí determinado tempo, ao lado da escola, verificamos aí que havia um outro estabelecimento. Fizemos uma varredura e localizamos dois indivíduos que estavam nessa, escondidos aí,
um tava escondido rente ao muro, debaixo do muro, e o outro debaixo de uma caixa d’água, tampa de caixa d’água
. Foi dada voz de prisão para ambos aí. Um deles foi verificado que era portador aí de tornozeleira eletrônica, não me recordo o nome de qual. E um dos que tava escondido aí tava com ferimentos na mão e na orelha. Segundo ele, foi na hora que ele pulou o muro, havia cacos de vidro, que realmente havia cacos de vidro entre a escola e o outro estabelecimento, tinha se machucado. Posteriormente retornamos aí com representante da farmácia, fizemos uma varredura no interior do estabelecimento e constatamos, né? Todo o dano que havia sido causado no interior do estabelecimento. Posteriormente ele verificar se havia sido levado alguma outra coisa, mas não tava, aparentemente não tinha tido falta de nada. O cofre estava bastante danificado. Deslocamos aí pra delegacia, três conduzidos. (...)
Promotor
: Um no veículo?
Wagner
: Um no veículo.
Promotor
: E os outros dois escondidos?
Wagner
:
Escondidos do lado da escola. Eles já haviam passado pelo terreno da farmácia pra escola, e da escola para um outro terreno vizinho
. Fizeram a condução deles e no veículo, como o veículo tinha as ferramentas e a sujeira aí de pó, e
ambos os conduzidos também estavam sujos aí com um material que foi semelhante aí com o de poeira, de coisa de construção
.
Promotor
: Ah, entendi. Então, pelo que o senhor verificou lá, a dinâmica da tentativa de furto foi pela escola? Eles entraram na farmácia pela escola?
Wagner
: Isso, isso. Aparentemente sim, né? E a gente acredita que o veículo foi o pessoal que levou eles e tá possivelmente tava de olheiro. E durante todo esse, após a condução delegacia tinha um outro número, um telefone, não sei de qual deles, tocava aí incansavelmente, né? Tava tocando aí, os mesmos não informaram do que se tratava, e o condutor não sei qual dos três informou que havia um outro, um quarto suspeito que não foi possível de localizá-lo aí nessa cerco que a gente realizou. (...)”
(Id. 343204940).

No mesmo sentido, o policial militar
Fábio Gomes de Oliveira
confirmou, na fase inquisitorial, o depoimento do condutor e reiterou os elementos centrais da ocorrência: acionamento em razão da perda do monitoramento; fuga do veículo visto em frente à drogaria; apreensão de ferramenta suja no automóvel; constatação dos buracos na escola e no estabelecimento comercial; danificação dos equipamentos de segurança; localização de
Rodrigo
e
Anderson
escondidos em meio a entulhos; e confirmação informal da autoria pelos suspeitos:

“(...)
QUE, CONFIRMA O DEPOIMENTO DO CONDUTOR
; QUE, FOI IRRADIADO VIA CIOSP PARA DESLOCAR ATE A DROGASIL DA AVENIDA FILINTO MULLER, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, AS CÂMERAS DE SEGURANÇA E O ALARME HAVIAM SIDO DESLIGADOS; QUE, DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A GU PM DA VTR A75 AO APROXIMAR DO LOCAL VISUALIZOU UM VEICULO VW GOL, COR BRANCA, OBO-6G08 PARADO EM FRENTE A DROGARIA, E ESTE AO PERCEBER A VTR, EMPREENDEU FUGA EM ALTA VELOCIDADE; QUE, NESTE MOMENTO FOI DADO INICIO AO ACOMPANHAMENTO COM LUZES E SINAIS SONOROS, PORÉM NÃO OBEDECEU AS ORDENS DE PARADA, CONTINUANDO EM FUGA COM EXCESSO DE VELOCIDADE, COLOCANDO EM RISCO A SUA PRÓPRIA VIDA E A DE TERCEIROS; QUE, EM CONCOMITANTE AO ACOMPANHAMENTO, A GU PM SOLICITOU APOIO VIA RADIO, ONDE A VTR DO OFICIAL DE ÁREA OBTEVE EXITO EM ABORDAR O VEICULO NA ROTATÓRIA DO VÁRZEA GRANDE SHOPPING; QUE, FOI FEITO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, NADA FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO THIAGO, PORÉM AO SER FEITA A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO NO BANCO DIANTEIRO, UMA TALHADEIRA OU ALAVANCA (SUJA) APARENTANDO TER SIDO UTILIZADA MOMENTOS ANTES; QUE, POSTERIORMENTE A SUA ABORDAGEM, AS GUARNIÇÕES RETORNARAM A DROGARIA, ONDE REALIZARAM O CERCO; QUE, FIZEMOS O ADENTRAMENTO A UMA ESCOLA ABANDONADA QUE FAZ FUNDOS COM A DROGARIA E VISUALIZADO QUE NA PAREDE DA ESCOLA HAVIA UM BURACO QUE DÁ ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA DROGASIL, E TAMBÉM FOI VERIFICADO UM OUTRO BURACO EM UMA DAS PAREDES DO ESTABELECIMENTO, SENDO QUE ENTRE O CAMINHO DA ESCOLA COM A DROGARIA FOI ENCONTRADO UMA CHAVE DE FENDA; QUE, FORA FEITO O ADENTRAMENTO NA DROGARIA ATRAVÉS DO REFERIDO BURACO, E VERIFICADO QUE A MESMA ESTAVA REVIRADA, COM VÁRIOS EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DANIFICADOS, BEM COMO FIOS CORTADOS E INDÍCIOS DE QUE HAVIAM FORÇADO O COBRE DO ESTABELECIMENTO, TENDO EM VISTA A FECHADURA ESTAR PARCIALMENTE DANIFICADA; QUE, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE CRIME, AS GUARNIÇÕES REALIZARAM VARREDURA EM UM TERRENO AO LADO DA ESCOLA ABANDONADA, ONDE
HOMIZIADOS EM ENTULHOS
, QUE SE ENCONTRAVAM PELO LOCAL,
FORAM LOCALIZADOS OS SUSPEITOS RODRIGO E ANDERSON COM AS VESTES SUJAS DE POEIRA, SEMELHANTES AS ENCONTRADAS EM AMBOS OS BURACOS
; QUE, DURANTE ENTREVISTA AOS SUSPEITOS, OS APARELHOS CELULARES DO SUSPEITO THIAGO E RODRIGO, RECEBIAM INSISTENTEMENTE LIGAÇÕES, PORÉM RECUSARAM-SE A DAR INFORMAÇÕES SOBRE QUEM AS FAZIA; QUE, DURANTE A ABORDAGEM FOI VERIFICADO QUE O SUSPEITO RODRIGO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (N° 0319081623), A QUAL ENCONTRA-SE DESLIGADA, QUE FEITO A SUA CHECAGEM VIA CIOSP FOI CONTATADO VÁRIAS PASSAGENS CRIMINAIS PELOS ART. 121, ART. 157 E ART. 155; QUE, FEITO A CHECAGEM DO SUSPEITO ANDERSON FOI VERIFICADO QUE TAMBÉM POSSUI VÁRIAS PASSAGENS CRIMINAIS PELOS ART. 157, ART. 155 E OUTROS; QUE,
INDAGADOS A RESPEITO DO FATO, CONFIRMARAM SEREM OS AUTORES DO CRIME
, E QUE SEGUNDO O SUSPEITO THIAGO, HAVIA UM QUARTO INDIVIDUO DE ALCUNHA "LELECO" E QUE EM SEU APARELHO CELULAR TERIA CONTATO E CONVERSAS COM O MESMO; QUE, O REPRESENTANTE DA DROGARIA, SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E AO ADENTRAR CONSTATOU QUE OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, A PAREDE E FIOS HAVIAM SIDO DANIFICADOS E QUE A FECHADURA DO COFRE HAVIA SIDO FORÇADA; QUE, DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DE B.O. E PROVIDENCIAS CABÍVEIS; QUE, O SUSPEITO THIAGO E ANDERSON FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS; QUE, O SUSPEITO RODRIGO APRESENTA ESCORIAÇÕES NAS MÃOS E ATRÁS DA ORELHA ESQUERDA, QUE SEGUNDO ELE, PROVENIENTES DE SUA TENTATIVA DE FUGA AO PULAR MUROS E ADENTRAR O TERRENO COM ENTULHOS; QUE, O VEICULO VW GOL FOI APREENDIDO E ENCAMINHADO AO PÁTIO DA VIP LEILÕES; QUE, OS APARELHOS CELULARES DOS SUSPEITOS FORAM APREENDIDOS E VINCULADOS A ESTE B.O. PARA AVERIGUAÇÃO E PERICIA DA AUTORIDADE COMPETENTE. (...)”
(Id. 343202514, pp. 1-3).

Em juízo,
Fábio
confirmou a dinâmica essencial dos fatos. Narrou que a equipe foi acionada em razão da perda do monitoramento e do alarme da drogaria; que um Gol branco saiu em disparada ao notar a presença policial; que, no veículo, foi encontrado um ferro próprio para romper parede, sujo e aparentemente utilizado; e que, após o retorno ao estabelecimento, foram constatadas paredes rompidas e fios de monitoramento cortados.

O relato judicial preserva coerência com a prova inquisitorial e com os elementos materiais posteriormente documentados:

“(...)
Fábio
: Foi radiado CIOSP, né? Que o gerente tinha ligado lá no CIOSP, 190, informado que na Drogasil, na Filinto Muller tinha perdido o monitoramento e o alarme também. A minha viatura deslocou até o local. Nós estava chegando no local, tinha um Gol branco parado na frente, e ao ser notado, agora em situação de ser notado, ele saiu em disparada. Fizemos um pequeno acompanhamento modulando no rádio para pedir apoio, e próximo do Shopping, a viatura do Tenente Colletti conseguiu abordá-lo, e foi feito revista. Nessa revista veicular foi localizado
um ferro, tipo para estourar parede, né? Tudo sujo
. Foi perguntado pro mesmo, o mesmo falou que não tinha nada a ver e nós voltamos até a Drogasil. Chegamos lá, tinha
duas paredes, uma parede da Drogasil estourado, e uma parede do muro, que era uma escola abandonada que faz fundo da Drogasil, também estava arrebentado
. Com isso, fomos fazer uma varredura, né? No primeiro momento não localizamos ninguém e fizemos o cerco. O Tenente Colletti com outros dois policiais pularam o muro do colégio e conseguiram localizar
outros dois indivíduos que estavam escondidos dentro da escola
. Com isso, conduzimos todos para a delegacia, né?
Promotor
: Alguma coisa chegou a ser levada da drogaria?
Fábio
: Não, porque quando nós chegamos lá conseguimos ainda evitar, né? O furto. Mas tava tudo lá dentro, tava tudo estourado, tudo sujo, cortado, os fios de monitoramento, tudo, mas não conseguiram levar nada não. (...)”
(Id. 343204941).

A prova oral policial é convergente em seus aspectos essenciais. Ambos os agentes confirmaram que a atuação policial teve início logo após a notícia de perda do monitoramento eletrônico da drogaria; que um veículo foi visto em frente ao estabelecimento e empreendeu fuga; que, no automóvel, havia ferramenta suja e compatível com o rompimento de obstáculo; que a farmácia apresentava sinais de arrombamento, com paredes rompidas e sistema de segurança danificado; e que
Rodrigo
e
Anderson
foram encontrados escondidos em área contígua à rota de acesso utilizada pelos autores.

Esses relatos são corroborados pelo termo de exibição e apreensão, pelo relatório policial, pelas declarações do representante da empresa vítima e, principalmente, pelo laudo pericial de local de crime, que confirmou rompimento de obstáculos, escalada, utilização de força física e instrumento rígido, além do dano ao sistema de monitoramento eletrônico.

Não procede, portanto, a alegação de que os depoimentos policiais seriam insuficientes para lastrear a condenação. A jurisprudência admite sua valoração quando prestados de forma firme, coerente e em harmonia com o restante do acervo probatório, notadamente quando inexistem elementos concretos que indiquem animosidade, contradição substancial ou interesse pessoal dos agentes na incriminação do acusado.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com esse enfoque, colaciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 04.11.2025).

“(...) Os depoimentos prestados por policiais militares possuem valor probatório apto a fundamentar o decreto condenatório, quando harmônicos, coerentes e corroborados pelos demais elementos colhidos nos autos. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000268-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026, DJe 04.05.2026).

Na espécie, os precedentes acima se ajustam ao caso concreto, pois a palavra dos policiais não se apresenta solitária, genérica ou dissociada dos demais elementos de convicção. Os relatos encontram respaldo objetivo nos vestígios constatados no local, nos objetos apreendidos, na narrativa da vítima e na confissão judicial de
Rodrigo Cebalho de Oliveira
, que confirmou a empreitada criminosa e situou
Anderson
no deslocamento até o estabelecimento.

Também não prospera a tese de condenação fundada exclusivamente na palavra de corréu. É certo que a declaração de corréu reclama cautela, sobretudo quando utilizada para imputar responsabilidade penal a terceiro. Todavia, aqui ela não atua de maneira isolada, mas como dado convergente com um conjunto probatório robusto, formado por circunstâncias objetivas e independentes.

Rodrigo
admitiu sua participação na empreitada criminosa, afirmou que atuaria como “campana”, esclareceu que o objetivo do grupo era subtrair o cofre da farmácia e confirmou que
Anderson
foi ao local no mesmo veículo e acabou preso no mesmo terreno:

“(...)
Juiz
: Senhor Rodrigo, boa tarde.
Rodrigo
: Boa tarde, doutor.
Juiz
: Nome completo do senhor e número do CPF?
Rodrigo
: Rodrigo Cebalho de Oliveira. CPF 690.130.121-91.
Juiz
: Senhor tem algum apelido?
Rodrigo
: Rodriguinho.
Juiz
: O senhor conhece esse Anderson Silva Sales?
Rodrigo
:
Eu conheci, já conheci só de vista.

Juiz
: E esse outro, Thiago Henrique de Jesus Barbosa?
Rodrigo
: Não, não conhecia. Eu conheci ele só no dia mesmo que fomos nesse, nessa empreitada desse serviço.
Juiz
: O nome do senhor está relacionado com eles. Diz assim, que em 7 de março de 2022, por volta de 02:40 na drogaria Drogasil, na Avenida Filinto Muller, no centro aqui de Várzea Grande, fala que vocês, Rodrigo, Anderson, previamente ajustado em unidade de designo com Thiago, mediante escalada e destruição de obstáculos, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel pertencente à empresa Drogasil, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à suas vontades. Que que o senhor tem a dizer sobre isso?
Rodrigo
:
Eu confesso
, como eu falei com a Dra. Maila, eu, a minha participação, eu tava como campana, doutor, e me chamaram só para, me ofereceram R$ 1.000, para mim ficar de campana dentro da escola. E o rapaz que estava lá dentro do carro estava falando com o telefone e avisasse, né? Se alguma coisa chegasse, se a polícia chegasse, avisar os meninos para saírem do local onde eles tinham arrombado.
Juiz
: E aí, o senhor fez isso? O senhor avisou?
Rodrigo
: Eu não avisei porque os meninos já me falaram que a polícia já tinha, já tava chegando, já tinha fechado. E o que eu pude fazer, eu saí correndo, que eu pulei o quintal da escola e me escondi dentro de um terreno de uma casa que tava ao lado da escola, onde os policiais me acharam dentro de baixo de maço de uma tábuas, né? Como eu falei pra doutora Maila, que ela falou assim, que a polícia falou que achou nós tudo sujo de terra do (inaudível). Eu falei realmente eu não quebrei parede. Eu, minha participação, como estou confessando, é que minha parte nessa nesse serviço era ser campana, avisasse se a polícia já tava chegando, porque quando a polícia já chegou, já chegou já junto com o rapaz do carro do Gol que já tava preso já. (...)
Promotor
: O senhor não chegou a entrar dentro da farmácia, seu Rodrigo?
Rodrigo
: Não senhor, doutor.
Promotor
: Tá. O que que eles queriam furtar lá na farmácia? Qual era o foco lá do furto? O foco?
Rodrigo
:
O foco do furto era o cofre.
O cofre. E eles só não obtiveram o êxito, né? Tem que falar a verdade. Só não obtiveram o êxito porque eles esqueceram a lixadeira. E esse foi o intervalo que a polícia chegou no estabelecimento.
Promotor
: Mas por quê? A lixadeira seria para fazer o quê? Para cortar o cofre?
Rodrigo
: Para cortar o cofre.
Promotor
: E aí, por conta disso, ia levar mais tempo. Foi isso?
Rodrigo
: Foi, foi o tempo que eles foram, saíram para buscar, né? Tavam caçando a lixadeira, que o rapaz falou assim que: “Ah, esqueceu a lixadeira”. O cara falou: “Então vai buscar”. Aí só tava ouvindo tudo os menino conversando pelo telefone, porque eles coloca no telefone, na chamada, o senhor entendeu?
Promotor
: Então não eram só três envolvido, tinha mais.
Rodrigo
:
Tinha mais pessoas.

Promotor
: Tá, junto com o senhor lá escondido, não tava o outro acusado, o Anderson?
Rodrigo
:
Ele estava no outro lugar. No mesmo terreno, no mesmo terreno que eu fui preso, ele também foi preso.

Promotor
: Mas ele não tava de campana, ele entrou.
Rodrigo
: Oi?
Promotor
: Ele entrou dentro da farmácia que tava lá.
Rodrigo
: Esse, dessa parte eu não posso falar para o senhor, porque eu tava bem na frente da escola, de dentro da escola, com o telefone. E os meninos estavam com a conversa tudo pelo telefone.
Promotor
: E vocês chegaram lá, foi o Thiago que levou vocês no veículo?
Rodrigo
: O Thiago eu conheci ele no dia que nós fomos, que o foi o, como eu falei pra doutora Maila, eu conheci o Lúcio, ele era um ex-presidiário, ele foi até morto ano passado num roubo de uma caminhonete, foi morto ali no bairro Parque Cuiabá, e ele que falou assim: “Ó, se você quiser vir e ganhar R$ 1.000, menino, estamos precisando de um campana, vai passar a pagar R$ 1.000. Você quer ir nesse trampo aí, eu coloco você”. Falei: “Ah, demorou, tô precisando, né?”. E foi nessa besteira que eu fui. Então, como eu falei com a doutora, tô arrependido, tô confessando a minha participação como campana.
Promotor
: Ah, tá. Mas o Thiago tava com um carro lá, não tava?
Rodrigo
: Tava com carro na frente, que ele ia ser o fuga.
Foi ele que levou nós.

Promotor
: Ah, ele que levou e ele que seria o fuga. Entendi. Mas quanto que vocês estavam, quanto vocês foram dentro do veículo?
Rodrigo
: Nós fomos, ó, no carro do Thiago nós fomos só em três, e já tinha dois caras lá já.
Promotor
: Ah, então contando o Thiago, mais você e o Anderson. É isso?
Rodrigo
:
Isso.

Promotor
: E lá já tinham mais dois esperando?
Rodrigo
: Estavam lá já, lá dentro.
Promotor
: Entendi. E o que que eles falavam que tinha no cofre? Quanto que eles estimavam?
Rodrigo
: Estimavam de R$ 80.000 a R$ 100.000. (...)”
(Id. 343204957).

A declaração judicial de
Rodrigo
, portanto, não supre ausência de prova; apenas reforça o que os demais elementos já indicavam: prévio ajuste, pluralidade de agentes, objetivo de subtrair valores existentes no cofre e presença de
Anderson
no contexto executivo da empreitada, inclusive no mesmo terreno em que Rodrigo foi localizado após a intervenção policial.

É relevante observar que
Rodrigo
não afirmou ter visto
Anderson
ingressar no interior da farmácia, tendo declarado não poder precisar esse ponto específico. Ainda assim, confirmou que
Anderson
se deslocou com ele e
Thiago
no veículo utilizado na empreitada criminosa, que havia outros agentes no local e que
Anderson
foi preso no mesmo terreno para onde os envolvidos se evadiram após a chegada da polícia.

Tal relato, analisado em conjunto com a localização de
Anderson
, o estado de suas vestes, a rota de fuga indicada pelos vestígios e a prova pericial, contribui para a formação de quadro probatório seguro.

A prova ainda é corroborada pelas declarações do representante da empresa vítima,
Joab Fernandes de Moraes
, que confirmou o acionamento durante a madrugada, a perda do sistema de monitoramento, a existência de buracos nas paredes, a danificação dos equipamentos de segurança e o acesso à sala da gerência, onde se encontrava o cofre:

“(...)
Joab
: Nesse dia, faz algum tempo, eu tava em casa dormindo, e aí o que acontece? Não me lembro ao certo o horário, mas eu fui comunicado, né, via celular, ligação, que a loja tinha sido arrombado, né? Como na época eu já era o responsável pela loja como gestor, é um procedimento da empresa quando ocorre algum disparo de alarme, no horário que tá fechado alguma coisa, entrar em contato com os responsáveis da loja, né? Seja o gerente ou algum dos supervisores. Aí na casa eu atendi o telefone, me arrumei na mesma hora e desci para a farmácia. Eu não só, eu não me recordo agora muito bem se eu cheguei de ligar para a polícia, porque teve uma outra vez tentaram fazer o furto, eu liguei, mas ou se foi o próprio pessoal que faz o trabalho de monitoramento, como já faz algum tempo eu não me recordo se foi ele que desligou. Aí eu cheguei lá na farmácia, né, com o meu carro, na parte da madrugada, quando eu já cheguei com meu carro, no estacionamento da farmácia não tinha policiais, né? Quando eu encostei o carro e eu fui descer, comecei a descer do carro, nisso chegou uma viatura, né? Da Polícia Militar, e eles já foram me abordando, né? Não me conheciam, foram me abordando já para levantar as mãos e tudo mais. E aí eu prontamente respondi e tal. Depois eu me identifiquei como sendo responsável da farmácia, né? Que tinham me ligado falando que os alarmes não estavam funcionando e tudo mais, né? Mostrei aí, tirei meu documento, mostrei minha carteira do CRF para eles e tudo mais. E aí nisso eles pediram para que eu pudesse levantar uma das portas, né? De entrada da farmácia e que eu não entrasse, né? Esse é o procedimento que ocorre para que a empresa que presta serviço pra gente, né? Pra gente não entrar, esperar sempre a polícia, quando ocorrer esse tipo de fato. Aí levantei a porta e fiquei pelo lado de fora. Não, não participei de nada. Aí nisso estava, salvo me engano, parece que eu vi um comentário de um dos policiais informando que parece que tinham um dos suspeitos dentro da farmácia ainda, né? E nisso eu fiquei lá fora com os outros policiais lá de fora da farmácia, não entrei. Aí passado algum tempo, tal, os policiais que entraram, a farmácia ela faz parede, ela faz vizinho com uma escola abandonada, né?
Aí eles entraram pelo buraco que abriram no buraco da parede da escola, depois abriram uma parede no buraco da farmácia
, né? Aí quando passado alguns minutos do policial falou que eu poderia entrar, que não teria ninguém lá dentro, aí eu entrei para mim verificar como estava o interior da farmácia, né? Depois eu conversando com um dos policiais, não me recordo quem era agora lá, ele me falou que eles chegaram primeiro, uma viatura chegou primeiro do que eu na farmácia, né? Provavelmente a pessoa lá já tinha ligado. Foi pro pessoal que ligou lá da central. E aí quando eles chegaram, eles falaram que tinham visto um carro branco, um Gol, acho que era um Gol branco, não recordo, parecido com o meu. Por isso que quando eu cheguei com o meu carro, eles me abordaram um pouco incisivo. Depois me explicou que quando eles chegaram primeiro do que eu, tinha um carro em torno da farmácia, um branco. Quando a viatura estava para chegar, esse carro disparou, né? E saiu correndo. E essa viatura foi atrás desse carro. E nisso a viatura que parece que me abordou, já era uma outra viatura, mas eles tinham passado informação de um carro branco e tudo mais. Aí eu entendi porque eles foram meio incisivos comigo, né? Imaginaram que poderia ser o carro que estava lá antes. Bom, nisso aí eles informaram depois que eu entrei na farmácia lá, tudo mais, conversando com eles, eles me informaram que tinham pegado salvo me engano, três pessoas, né? E aí eles estavam conduzindo, não tive contato, não cheguei ver o rosto das pessoas que foram presas, né? Eles não foram presos na farmácia. Eu passei praticamente o tempo todo ao redor da farmácia. Depois eu entrei, não tive contato, não cheguei de ver as pessoas que fizeram a tentativa de furto na farmácia, né? Aí depois disso, verifiquei como tava a farmácia.
Vi que havia um buraco na parede da sala da gerência, onde tava o cofre. E havia também um buraco na escola, né? O muro que fazia parede com a escola
, né? E aí nisso eu fiquei ali por um tempo. Solicitei um segurança, né? Da empresa que prestava serviço para ficar junto comigo e fiquei organizando a farmácia. Aí quando foi no período da manhã, né? Que tava amanhecendo o dia, eu me desloquei até a delegacia, né? Como eu era responsável da farmácia, tinha que alguém lá prestar o depoimento do que houve e tudo mais, né? Assim, como já faz algum tempo que ocorreu, resumidamente, né? Foi esse o fato que ocorreu naquele dia que eu pude presenciar.
Promotor
: Joab, essas pessoas que foram presas, que o senhor viu que foram presas todo, você chegou pelo menos vê-las à distância, sendo conduzidas pelos policiais?
Joab
: Olha, à distância, tipo, a farmácia ela faz esquina, né? Com o cruzamento. Eu vi que eles tinham pegado uma pessoa, só que como tava de noite escuro, era numa outra esquina. Então, eu não tive uma proximidade com a pessoa, então eu não conseguiria dizer para você quem é e o que não é, porque eu só vi conduzindo ele, essa pessoa ali tava perto de uma viatura, então não, eu não tava próximo, era alguns metros.
Promotor
: E o, pelo que eu entendi, pelo que você averiguou lá, eles teriam destruído, aberto um buraco da escola abandonada para entrar dentro da farmácia.
Joab
: Isso, é porque assim, tem o muro da escola que faz divisa com o terreno da farmácia,
eles abriram um buraco nesse muro e depois eles abriram um buraco no prédio da farmácia, onde dá acesso ao cofre da loja
, né? Então eles abriam dois, né?
Promotor
: E tinha instrumento, ficou instrumento que eles utilizaram para abrir esses buracos lá, o senhor se recorda?
Joab
: Olha, agora não me recordo se ficou alguma coisa, algum objeto. É porque assim, doutor, a gente teve, isso foi em março, em dezembro a gente também teve uma mesma tentativa de furto, de 2021 para 2022, e foi um xerox, foi cópia, foi o mesmo sistema, estouraram a parede da escola, estouraram a parede da loja da farmácia e foi super semelhante. Naquela outra vez chegou deixar, né? Mas dessa aí eu não me recordo de ter visto a algum material que eles deixaram não, não me recordo agora.
Promotor
: Tá. E chegou, só para entender, o senhor foi acionado de um arrombamento, tem imagem desse arrombamento ou isso foi um alarme que disparou na hora?
Joab
: Não, quando a gente fecha a loja, a farmácia, a gente ativa o alarme, né? E aí o que ocorre? Quando o alarme ele dispara alguma coisa, né? O pessoal que presta serviço para a Drogasil, o procedimento é eles entraram em contato com o responsável da farmácia. Nesse caso, né? O que ocorreu é que houve um disparo do alarme, né?
E aí quando houve o disparo do alarme, eles perderam comunicação, né? Com as imagens da farmácia
, né? Sugerindo que poderia ser um arrombamento.
Promotor
: Ah, entendi. Porque tinha um circuito interno de câmera.
Joab
: Exatamente.
Promotor
: Tá. E você chegou a ver se algo foi captado nesse circuito até ele ser interrompido?
Joab
: Então, nesse aí, eu não cheguei a ver porque demorou-se alguns dias para poder se instalar novamente, porque
quebrou tudo
, né?
Promotor
: Quebraram tudo?
Joab
:
Quebraram, quebraram tudo. Quebraram os computador, os equipamentos
, né? Que fazem essa monitoração e daria para mim poder verificar alguma coisa, né?
Promotor
: Tá. Você disse então que abriram dois muros, destruíram os equipamentos de segurança, mas aparentemente não conseguiram levar nada da farmácia?
Joab
:
Aparentemente não chegaram a levar nada à farmácia.

Promotor
: Tá. Agora o prejuízo desse arrombamento todo, você tem o valor aí?
Joab
: Não, o valor agora não, não tenho, doutor.
Promotor
: O valor, por alto do valor de despesa para consertar, repor o sistema de segurança da farmácia?
Joab
: Quando a polícia, né? Os agentes da polícia me pediram esse, fazer, pegar esse orçamento, o que ocorre, quando acontece esse tipo de situação, a Drogasil ela tem pessoas, né? Que cuidam desse setor, então tudo é avaliado. É porque um foi parte predial, a outra foi a parte de informática, né? E tudo mais. Mas pelo que eu conversei com o cara do equipamento que fez a instalação ali, né? Foi mais de R$ 1000 e pouco no equipamento, quase R$ 2000 no equipamento de vídeo monitoramento, porque quebrou-se todo, não sei se é um HD, não sei como que é o nome daquele aparelho que ajuda a fazer a monitoração, que eles quebraram, cortaram afiação, cortaram cabo, né? Daquilo ali. Então, teve todo, aí teve que se solicitar a equipe que faz manutenção predial na Drogasil para poder fazer o serviço de tampar os buracos. Teve gasto porque, aí o que que ocorreu, como já tinha sido duas tentativas de furto do mesmo modelo, né? De quebrar as paredes interno da farmácia, né? Houve-se uma necessidade de instalar alguns equipamentos de segurança, de vibração para não ocorrer quando ocorrer, né? Algo do tipo, antes deles estourarem a parede disparar o alarme, né? Que o alarme só dispararia quando eles entravam dentro da farmácia. Teve que instalar câmeras, né? Lá fora também e tudo mais, mas o valor, valor, valor, valor mesmo, eu não consigo confirmar pro senhor quanto ficaria, quanto ficou esses valores.
Promotor
: Entendi. O senhor mencionou que não viu ninguém. A única pessoa que teria visto era na rua, muito distante, na viatura. Mas eu li o nome dos acusados pro senhor, né? Essas pessoas dos acusados, né? Que são Anderson Silva Sales, Thiago Henrique de Jesus Barbosa e Rodrigo Cebalho de Oliveira, o senhor conhece algum deles pelo nome?
Joab
: Não, doutor, não. Pelo nome assim não conheço mesmo. (...)”
(Id. 343204939).

Embora
Joab
não tenha identificado pessoalmente
Anderson
como um dos autores, sua oitiva confirma a materialidade e a forma de execução do delito em correspondência com a narrativa policial e com o laudo pericial: acionamento do alarme, perda do monitoramento, rompimento de paredes, dano aos equipamentos de segurança, acesso à sala da administração e ausência de subtração apenas porque a ação foi interrompida pela pronta intervenção policial.

Sua declaração funciona como elemento externo de validação da versão apresentada pelos policiais, reforçando a confiabilidade do acervo probatório e afastando a tese defensiva de fragilidade da prova oral.

O silêncio exercido por
Anderson
em ambas as fases da persecução penal (Id. 343202522, p. 2 e Id. 343204942) não foi valorado em seu desfavor. A condenação decorre da prova positiva produzida nos autos, especialmente da compatibilidade entre sua localização, o estado de suas vestes, o roteiro de ingresso e evasão indicado pelos vestígios, os danos constatados no estabelecimento e os relatos judicializados dos policiais militares.

Também não há que se falar em aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal para desconstituir a condenação. O decreto condenatório não se ampara exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas em prova produzida sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos judiciais dos policiais e do representante da vítima, além da confissão judicial de
Rodrigo
, tudo em consonância com os elementos técnicos e documentais constantes dos autos.

A hipótese não revela dúvida razoável apta a atrair o princípio
in dubio pro reo
. O que se tem é um acervo convergente, composto por indícios múltiplos, contemporâneos ao flagrante e reciprocamente confirmatórios, que apontam, com segurança, para a participação de
Anderson
na tentativa de furto qualificado.

Por essas razões, rejeito o pedido de absolvição formulado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo a condenação de
Anderson Silva Sales
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo ao exame do recurso ministerial.

O Ministério Público sustenta que o Juízo de origem deixou de valorar adequadamente a pluralidade de qualificadoras reconhecidas na sentença, bem como a circunstância de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno.

Assiste-lhe razão.

Foram reconhecidas três qualificadoras: rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes.

Diante da pluralidade, é possível utilizar uma delas para qualificar o crime e as remanescentes na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que não haja dupla valoração do mesmo dado fático.

Utilizo o concurso de agentes para qualificar o delito, nos termos do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

As circunstâncias remanescentes — escalada e rompimento de obstáculo —, além do repouso noturno, como circunstância fática juridicamente valorável na primeira fase, podem ser sopesadas em vetoriais distintas, sem
bis in idem
, desde que fundadas em dados concretos autônomos.

Nesse sentido:

“(...) 2. Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020).

“(...) A existência de múltiplas qualificadoras autoriza a utilização daquelas não empregadas para qualificar o tipo penal na dosimetria da pena, inexistindo bis in idem nesses casos. (...) A utilização de qualificadoras remanescentes como vetores da dosimetria da pena é prática admitida pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0008464-06.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 21.10.2025).

A culpabilidade deve ser valorada negativamente em razão da escalada.

A escalada, aqui, não é sopesada como elementar abstrata do tipo qualificado, mas como dado concreto de maior censurabilidade. Os agentes não se limitaram a acessar o estabelecimento por via ordinária; utilizaram imóvel vizinho como rota clandestina, transpuseram barreiras físicas e se valeram da escola contígua para alcançar o interior da farmácia.

A circunstância evidencia planejamento, audácia e reprovabilidade superiores ao ordinário dos crimes patrimoniais da mesma espécie, autorizando a negativação da vetorial culpabilidade.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois o delito foi praticado durante a madrugada, por volta das 02h40min, período em que naturalmente reduzida a vigilância sobre o estabelecimento comercial.

Cumpre esclarecer que o repouso noturno não é qualificadora, mas causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal. Além disso, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.087, a causa de aumento do repouso noturno não incide cumulativamente sobre o furto qualificado.

Isso não impede que a prática do delito durante a madrugada seja valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, quando demonstrado que o agente se aproveitou da menor vigilância para facilitar a execução.

A propósito:

“(...) A causa de aumento do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.087, razão pela qual a majorante deve ser afastada da terceira fase da dosimetria. A circunstância de o crime ter sido praticado durante o período noturno pode ser valorada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, quando evidenciado que o agente se aproveita da menor vigilância para facilitar a execução do delito. O redimensionamento da pena para deslocar o repouso noturno da terceira para a primeira fase não configura reformatio in pejus, porque corrige a ilegalidade da dosimetria sem agravar a situação do réu além dos limites devolvidos pela apelação. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0002042-72.2019.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 07.04.2026, DJe 23.04.2026).

“(...) 4. É legítima a utilização da qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem, diante da maior reprovabilidade da conduta. 5. A prática do furto durante o repouso noturno, ainda que não possa incidir como causa de aumento em razão da forma qualificada do delito, pode ser valorada negativamente na primeira fase, conforme orientação do STJ. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1005050-98.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, DJe 10.03.2026).

As consequências do crime igualmente comportam valoração negativa, em razão do rompimento de obstáculo e dos danos concretamente produzidos.

Os agentes romperam o muro da escola, abriram passagem na parede da farmácia e danificaram equipamentos e fios do sistema de monitoramento eletrônico. Não se trata de mero rompimento abstratamente considerado, mas de dano material efetivo, superior ao ordinariamente verificado em delitos patrimoniais tentados.

Quanto ao cofre, a negativação das consequências não se apoia em sua efetiva violação, mas nos danos objetivamente constatados: rompimento das paredes, formação de passagem entre os imóveis, ingresso no estabelecimento e destruição do sistema de monitoramento.

Desse modo, acolho o pleito ministerial para valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, sem
bis in idem
, pois cada vetorial está fundada em dado fático distinto: escalada, repouso noturno e rompimento de obstáculos com danos concretos.

O
Parquet
também requer a redução da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa, ao argumento de que a fração máxima de 2/3 não se mostra adequada, pois os agentes percorreram parte substancial do
iter criminis
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

O pleito merece acolhimento.

Nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, reconhecida a tentativa, a pena deve ser diminuída de 1/3 a 2/3. A definição da fração redutora deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próxima a conduta estiver da consumação, menor deve ser a redução.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo n. 46 da TCCR/TJMT que:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

A proximidade da consumação é evidente.

Os agentes se deslocaram até o estabelecimento durante a madrugada, utilizaram escola vizinha como rota de acesso, escalaram muro, romperam estruturas de alvenaria, abriram passagem para o interior da farmácia, danificaram o sistema de monitoramento e acessaram a área da sala da administração. O crime somente não se consumou em razão do acionamento do sistema de segurança e da pronta intervenção policial.

Não altera essa conclusão o argumento defensivo de que os agentes ainda não haviam aberto o cofre e teriam esquecido a lixadeira. A aferição do
iter criminis
, no furto tentado, não se limita ao instante imediatamente anterior à inversão da posse.

Os réus já haviam superado barreiras externas, ingressado no terreno da vítima, rompido a parede do estabelecimento, alcançado a sala da administração e danificado o sistema de monitoramento, de modo que a execução se encontrava em estágio avançado, ainda que a subtração não tenha se consumado.

A conduta ultrapassou os atos meramente preparatórios e ingressou em fase executória adiantada, sendo inadequada a aplicação da fração máxima de 2/3, reservada às hipóteses em que o agente pouco se aproxima da consumação.

Nessa direção:

“(...) A fração de diminuição pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, tendo em vista que o réu percorreu quase integralmente o iter criminis, sendo detido apenas após sair da loja com os bens subtraídos, frustrado o crime por intervenção externa. (...) A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito, sendo adequada a fração mínima (1/3) quando o iter criminis estiver praticamente exaurido. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1015177-09.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04.11.2025, DJe 17.11.2025).

“(...) A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo adequada a redução mínima de 1/3 (um terço) quando os agentes executam múltiplas etapas do plano e somente não consumam o delito por intervenção policial. (...) A fração de redução pela tentativa deve guardar relação inversa com o iter criminis, sendo cabível a redução mínima quando a execução se aproxima da consumação e só é frustrada por intervenção policial. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000341-45.2023.8.11.0026, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 14.04.2026, DJe 16.04.2026).

Assim, acolho o recurso ministerial para reduzir a fração de diminuição pela tentativa de 2/3 para 1/3.

A defesa de
Rodrigo
, por sua vez, requer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, sustentando que a confissão foi clara, detalhada e relevante para a elucidação dos fatos.

Sem razão.

O Juízo
a quo
reconheceu, simultaneamente, a agravante da reincidência, em razão da condenação transitada em julgado nos autos n. 0002822-72.2008.8.11.0042, e a atenuante da confissão espontânea, por ter o acusado admitido sua participação na empreitada criminosa, mantendo a pena no mesmo patamar:

“(...)

1) Rodrigo Cebalho de Oliveira. Furto qualificado pelo repouso noturno, destruição, escalada e concurso de pessoas na forma tentada. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão;
deixo de aumenta-la ou diminuí-la ante as circunstâncias legais genéricas reconhecidas (reincidência e confissão espontânea),
pois a pena já está no mínimo legal cominada; diminuo-a em 2/3 (dois terços) ante a forma tentada (CP, art. 14, II), resultando em 08 (oito) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

(...)”
(Id. 343205003, p. 7).

A confissão espontânea e a reincidência, quando concorrentes na segunda fase da dosimetria, admitem compensação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 585 dos recursos repetitivos:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(STJ, REsp n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.04.2013, DJe 17.04.2013 – Tema Repetitivo n. 585).

Posteriormente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos repetitivos, apenas delimitou que, nos casos de multirreincidência, a agravante pode preponderar sobre a confissão, autorizando aumento proporcional da pena.

Não se firmou, contudo, a tese inversa pretendida pela defesa, no sentido de que a confissão espontânea deva prevalecer sobre a reincidência para reduzir a reprimenda.

Nesse sentido:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022).

Dessarte, o argumento não encontra amparo no art. 67 do Código Penal, tampouco na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

“(...) A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea possuem peso equivalente e devem ser compensadas integralmente. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0002098-25.2018.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.03.2025, DJe 28.03.2025).

“(...) A atenuante da confissão espontânea compensa integralmente a agravante da reincidência – ainda que específica – salvo hipóteses de multirreincidência, observada a jurisprudência do STJ (Tema 585; AgRg no HC 749.181/MG; REsp 1.947.845/SP). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1043103-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.10.2025, DJe 21.10.2025).

A confissão judicial de
Rodrigo
foi considerada pelo Juízo sentenciante e valorada em seu favor. Tanto que não houve incremento da pena na segunda fase, apesar da reincidência reconhecida. A atenuante, portanto, não foi ignorada nem esvaziada; foi compensada com a agravante, em solução compatível com a jurisprudência pátria.

Rejeito, assim, o pedido defensivo de preponderância da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulado pela defesa de
Rodrigo
, a análise será realizada após o redimensionamento da reprimenda, pois depende do
quantum
de pena e da presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Em relação ao recurso de
Anderson
, há pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A benesse já havia sido concedida na sentença, razão pela qual, nesse ponto, não há interesse recursal.

De todo modo, diante do redimensionamento e da elevação da pena para patamar superior a 1 ano, a substituição deve ser preservada, agora por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, como adiante exposto.

Passo ao redimensionamento das penas.

Quanto a
Rodrigo Cebalho de Oliveira
, na primeira fase, considerando a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, exaspero a pena-base em 1/6 para cada vetorial desfavorável, fração proporcional à gravidade concreta dos fundamentos utilizados.

Partindo da pena mínima de 2 anos de reclusão, aumento-a em 4 meses pela culpabilidade, 4 meses pelas circunstâncias do crime e 4 meses pelas consequências, fixando a pena-base em 3 anos de reclusão.

Quanto à multa, observada a proporcionalidade com a reprimenda corporal, fixo-a em 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, compenso integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema n. 585 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a pena intermediária em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, reduzo a reprimenda em 1/3, em razão da tentativa, tornando-a definitiva em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

Considerando a reincidência e as vetoriais negativadas na primeira fase, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Embora a reprimenda seja inferior a 4 anos e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição não se mostra socialmente recomendável, diante da reincidência do acusado e das circunstâncias concretas da empreitada criminosa, marcada por prévio ajuste, atuação durante a madrugada, escalada, rompimento de obstáculos, dano ao sistema de monitoramento e execução em estágio avançado.

Assim, ainda que a reincidência não constitua óbice absoluto em toda hipótese, a medida alternativa não se mostra adequada no caso concreto, à luz do art. 44, incisos II e III, e § 3º, do Código Penal.

Quanto a
Anderson Silva Sales
, na primeira fase, pelos mesmos fundamentos, valoro negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, exasperando a pena-base em 1/6 para cada vetorial desfavorável.

Partindo da pena mínima de 2 anos de reclusão, aumento-a em 4 meses pela culpabilidade, 4 meses pelas circunstâncias do crime e 4 meses pelas consequências, fixando a pena-base em 3 anos de reclusão.

Com relação à multa, observada a proporcionalidade com a reprimenda corporal, fixo-a em 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a reprimenda em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, aplico a fração de redução de 1/3 pela tentativa, em razão do avançado
iter criminis
percorrido, tornando a pena definitiva de
Anderson
em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deve ser preservada a benesse concedida na origem, adequando-se apenas sua forma de cumprimento ao novo patamar da reprimenda.

Como a pena privativa de liberdade agora é superior a 1 ano, a substituição deve observar o art. 44, § 2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
conheço dos recursos
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
por
Rodrigo Cebalho de Oliveira
; e
conheço parcialmente do recurso
interposto por
Anderson Silva Sales
, apenas para não conhecer do pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de interesse recursal.

No mérito,
nego provimento aos recursos defensivos
na parte conhecida e
dou provimento ao recurso ministerial
, para redimensionar as penas dos réus, nos seguintes termos:

a) quanto a
Rodrigo Cebalho de Oliveira
, fixo a pena definitiva em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e

b) quanto a
Anderson Silva Sales
, fixo a pena definitiva em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial aberto e preservada a substituição da pena privativa de liberdade, agora por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026